Tribunal: TJDFT
Processo: 0726623-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Salário. Impenhorabilidade. Devedor superendividado. O art. 833, inciso IV, do CPC garante a impenhorabilidade dos salários. A mitigação desta garantia tem como limite a preservação da sobrevivência digna do devedor, que se encontra em risco diante da situação de superendividamento, cujos contornos e consequências jurídicas se discute no processo n. 0715323-29.2023.8.07.0001, o que já seria suficiente para se impedir a flexibilização da regra legal. Ademais, a dívida em execução é de contestável juridicidade, dada a alegada origem usurária da obrigação.
2 – Recurso conhecido e desprovido.

r